Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718060-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MÁRIO LOPES CANCADO RECORRIDO: MICHELLE DA CRUZ OLIVEIRA DESPACHO Nas razões recursais, a parte recorrente afirma que há pedido de gratuidade de justiça pendente de julgamento em outro processo, razão pela qual deixou de recolher o preparo. Contudo, nos presentes autos, verifico que não há deferimento dos beneplácitos da justiça gratuita, bem como, que o recurso especial interposto não discute o direito ao benefício. Dessa forma, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010